Tribunal: TJDFT
Processo: 0004581-41.2018.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO E CONTRAVENÇÃO PENAL DE EXERCÍCIO IRREGULAR DE PROFISSÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ESTELIONATO. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO DO § 1o DO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO DE ELEVADO VALOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Descabida a absolvição quando as provas dos autos – relatos seguros e coerentes da vítima e da testemunha, aliados aos documentos acostados aos autos – evidenciam, com segurança, que a ré praticou o crime de estelionato e a contravenção penal de exercício irregular de profissão.
2. Incabível o reconhecimento do estelionato privilegiado (art. 171, § 1o, do CP) quando o valor do prejuízo suportado pela vítima supera o salário mínimo vigente na época dos fatos.
3. Recurso conhecido e desprovido.